Tribunal: TJBA
Processo: 0516109-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516109-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLMEC HIDROJATO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS

APELADO: CLARO S.A. e outros

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA EFETIVAMENTE PRESTADOS.
COBRANÇA APÓS
PRAZO SUPERIOR A 60 DIAS. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. FALHA PROCEDIMENTAL QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PAGAR PELO SERVIÇO QUE UTILIZOU. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da empresa autora para anulação de cobranças de serviços de telefonia emitidas em 2014, referentes ao período de 2009 a 2013, com fundamento na Resolução ANATEL 477/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 45 da Resolução ANATEL 477/2007, que estabelece prazo de 60 dias para cobrança de serviços de telefonia, possui o efeito de anular débitos cobrados após esse prazo, ou se apenas disciplina a forma de cobrança extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 45 da Resolução ANATEL 477/2007 não extingue a obrigação principal do consumidor (pagamento pelos serviços efetivamente utilizados), apenas disciplina o procedimento de cobrança quando realizada fora do prazo ordinário, estabelecendo: (i) fatura separada; (ii) ausência de encargos; e (iii) possibilidade de parcelamento.

4. A inércia do consumidor que permanece utilizando os serviços por quase cinco anos sem buscar a regularização da situação junto à prestadora não se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório.

5. A ausência de envio regular das faturas, ainda que caracterize falha na prestação do serviço, não exime o consumidor da contraprestação pelos serviços efetivamente utilizados, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O descumprimento do prazo de 60 dias estabelecido no art. 45 da Resolução ANATEL 477/2007 para a apresentação de cobranças de serviços de telefonia não tem o condão de anular a dívida principal, apenas disciplina a forma de cobrança extemporânea."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 4º, III; Resolução ANATEL 477/2007, art. 45.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC: 50006116020208130378, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, j. 14/04/2023; TJ-RJ, APL: 00027086720208190050, Rel. Des. JUAREZ FERNANDES FOLHES, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 25/05/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0516109-29.2014.8.05.0001,
em que figura como Apelante
OLMEC HIDROJATO LTDA
e como Apelada
CLARO S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA